Tribunal: TJSP
Processo: 1024952-44.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença reformada.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – Tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Sentença reformada.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – Tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada, sob diversa denominação, no período de anormalidade. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Limitação. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 472 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024952-44.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROBERTO
REGIS,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23644
APELAÇÃO CÍVEL No 1024952-44.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE ITAQUERA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JURANDIR DE ABREU JÚNIOR
APELANTE: PAULO ROBERTO REGIS
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da
necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam
a hipossuficiência financeira. Sentença reformada.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ,
Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
Tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade
identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C.
STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação
do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada.
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de
comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à
taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade.
Precedentes. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada, sob diversa
denominação, no período de anormalidade. Cumulação com outros
encargos. Impossibilidade. Limitação. Admissibilidade. Aplicação da
Súmula 472 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 104/110) que julgou improcedente
liminarmente a ação revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa
que somente serão devidos em caso de interposição de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurge-se o autor (fls. 112/155) sustentando, em suma, a abusividade dos
juros remuneratórios e a sua capitalização, a ilegalidade das cobranças das tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem, bem como a exigência do seguro prestamista,
além da comissão de permanência cumulada com demais encargos.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 157/195).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Com referência à gratuidade de justiça requerida nas razões de apelação,
o artigo 99, § 3o, do CPC estabelece a presunção de veracidade da insuficiência alegada
pela parte para fins de concessão da gratuidade processual.
Na hipótese, o apelante trouxe aos autos extratos bancários (fls. 224/243),
declaração de imposto de renda exercício 2020 (fls. 224/252) documentação estás que
comprovam a dificuldade financeira momentânea.
Logo, há elementos que permitem concluir que o apelante não possui, de
fato, recursos suficientes para custeio das despesas sem prejuízo de seu sustento e de
sua família sendo, de rigor, pois, a concessão do benefício da gratuidade no caso em
tela.
Por tais razões, é de rigor a concessão do benefício.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 22.01.2018 no valor de R$. 46.292,59, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 1.491,28, vencendo a primeira em 22.02.2018, com taxa
de juros de 1,94% a.m. e 25,95% a.a. (fls. 48/49).
A matéria relativa às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem
ficou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que
tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, verifica-se a fls. 48 a previsão da cobrança da tarifa de registro
de contrato no valor de R$. 120,03, serviço que se conclui ter sido prestado ante o que
consta do documento do veículo (fls. 47), que traz anotação de inscrição do gravame no
órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 66,10
(valor correspondente, em janeiro de 2018, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo
valor unitário era de R$. 25,70), de modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada,
devendo a apelada restituir ao apelante o montante de R$. 53,93.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica a sua previsão no
valor de R$. 420,00 (fls. 48), sem, contudo, a comprovação do serviço prestado.
Abusiva, assim, também a exigência de pagamento da tarifa de avaliação,
haja vista ausência de comprovação do efetivo desembolso pelos serviço prestado, por
trazer clara ofensa, disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do
Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a reforma da r. sentença para afastar a
sua cobrança.
Ademais, a matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos
Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e não
consta dos autos documentação que demonstre que o apelante teve a faculdade em
optar pela contração.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Zurich Santander Brasil
Seg. Prev. S/A” é de titularidade da seguradora “Santander Financiamentos”, ou seja, do
mesmo grupo econômico do réu, evidenciando a ocorrência de “venda casada”.
Logo, deve ser reformada r. sentença para afastar a exigência do seguro
prevista no contrato a fl. 48 no valor de R$. 2.297,16, pois como decidido pela Corte
Superior “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
No mais, em relação aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na
cobrança no percentual estabelecido na cédula de crédito (1,94% a.m. e 25,95% a.a.),
pois ao apelante incumbia demonstrar eventual abusividade, que não é presumida pelo
mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda, ultrapassar a
taxa média calculada pelo Bacen.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo a
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, não restando demonstrada abusividade, não há que se suscitar
revisão contratual, pois a taxa de juros remuneratórios aplicada está em estrita
consonância com os índices estabelecidos na cédula pactuada, mantida, no ponto, a r.
sentença.
Quanto à capitalização de juros, não há ilegalidade a ser proclamada, vez
que expressamente pactuada, conforme item “M-Promessa de Pagamento”: “O Cliente
por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos
(item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente
ao valor total financiado (item F.6) acrescido de juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente.” (fls.49). (destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, ainda que houvesse, não haveria
como a ela negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por nossa
mais Alta Corte e porque os requisitos da urgência e relevância são de apreciação de
órgão legislativo na aprovação ou na rejeição da norma.
Confira-se, a propósito, o que restou decidido sobre o tema pela referida
Corte, quando da aplicação da Lei de Recursos Repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. (...). 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. (...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Na hipótese, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000, assim, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência em caso
de
inadimplência.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Logo, permitida a capitalização de juros em período inferior a um ano,
porquanto, prevista no título, não há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price,
independentemente de ter ou não havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Nesse sentido, precedente:
“CONTRATO BANCÁRIO. Revisional cumulada com consignação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade de cumulação Sentença de improcedência Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário Inconformismo
quanto aos juros remuneratórios
Abusividade não configurada

Descabimento da pretensão de substituição da Tabela Price pelo
método Gauss, que não contempla a incidência dos juros na forma
capitalizada
Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" Capitalização de juros
admitida
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001) Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça
Encargos moratórios que revelam a cobrança da comissão de
permanência cumulada com outros encargos, mas que consignou a
aplicação da Súmula 472 do STJ Legitimidade da cobrança de tarifa de
cadastro, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento, em 28/8/2013, do Recurso Repetitivo REsp no 1.251.331/RS
Relatoria da E. Ministra Maria Isabel Gallotti
Súmula 56 do STJ

Improcedência mantida Recurso não provido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1008867-92.2019.8.26.0003; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 13/11/2019)”
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, como bem decidido na sentença.
Por fim, quanto à comissão de permanência, de fato, verifica-se que a sua
exigência foi ajustada na cláusula “Deveres - item VI” (fls. 49): “se ocorrer atraso no
pagamento, pagar juros remuneratórios (item F.4), acrescidos de juros moratórios de 1%
ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e
multa de 2% do valor do débito.”.

Há, portanto, previsão de sua exigência sob a forma disfarçada (“juros
remuneratórios” para operações em atraso) e cumulada com outros encargos (multa e
juros moratórios), o que não se pode admitir, pois em desconformidade com a Súmula no
472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
Assim, estando contratada, é admissível a sua cobrança. Não obstante,
inadmissível a sua cumulação com outros encargos de mora, face ao que passou a
estabelecer a Súmula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa maneira, exigível a sua cobrança, que não poderá ser cumulada
com outros encargos, ficando estes afastados, nem ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios com moratórios previstos na cédula.
Com tal observação, nesse ponto, impõe-se o acolhimento, em parte, do
recurso.
A devolução das quantias indevidamente cobradas, deve se dar de forma
simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em suma, a r. sentença impõe-se a reforma da r. sentença para admitir a
exigência da despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 66,10, com a devolução
do excedente, afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro, bem como
a limitação da comissão de permanência nos termos da Súmula 472 C.STJ.
.
Anota-se, por fim, que, o parcial provimento do recurso implica no
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada uma das partes fica
condenada ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais e de
honorários advocatícios para os patronos da parte adversa, estes fixados, por equidade,
em R$. 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator